Tribunal: STF
Processo: HC 268460
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A defesa de Isac Douglas Costa dos Santos impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Conforme se extrai dos autos, o réu foi condenado às penas de 2 anos e 10 dias de reclusão, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso).

O impetrante, em síntese, pleiteia “seja reconhecida a nulidade da condenação imposta ao paciente, com a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do CPP”. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.
	
Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou a decisão impugnada, “não há óbice à condenação fundamentada em provas cautelares não repetíveis, testemunhos e depoimentos extrajudiciais, além de testemunho judicial de policial”. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
                      Documento assinado digitalmente